Tribunal: TJPA
Processo: 0004222-15.2009.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004222-15.2009.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUZEBIO DE RIBAMAR NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES A INDICAR O APELADO COMO POSSÍVEL AUTOR DO DELITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRONÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART.

414 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância com a fundamentação apresentada pelo magistrado de origem, não constam nos autos indícios suficientes de que o apelado foi o responsável pelos inúmeros golpes de faca desferidos contra a vítima, notadamente diante do depoimento do ofendido, que foi contundente em afirmar que não foi o acusado o autor dos golpes desferidos contra si. Sendo assim, entendo que não se justifica a exposição do réu a julgamento em plenário de Júri, diante da ausência de um lastro probatório mínimo a embasar sua pronúncia.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06.01.2023 a 13.01.2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ contra sentença de impronúncia proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Paragominas/PA, em 21.07.2017 (Num. 9433665 - Pág. 1/2), nos autos da Ação Penal nº 0004222-15.2009.8.14.0039 (migrado ao sistema PJE), em que é processado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV do CP/40, supostamente praticado contra a vítima Denilson Silva Evangelista.

Em suas razões recursais (Num. 9433666 - Pág. 1/10), o
parquet
entende que constam nos autos indícios suficientes de autoria a indicar o apelado como possível autor do crime, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com a pronúncia do acusado, para posterior submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

A defesa patrocinada pela defensoria pública, em contrarrazões ao recurso sob o Num. 9433669 - Pág. 1/7, refutou as alegações do apelante, pleiteando a manutenção da sentença extintiva em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do parecer de Num. 10148593 - Pág. 1/7.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal – Pleito de pronúncia do acusado – art. 413 do CPP.

A acusação, por meio do presente recurso, objetiva a reforma da sentença de impronúncia do acusado, por entender que o conjunto probatório produzido em sede de instrução preliminar se mostra suficiente à pronúncia do acusado e consequente submissão ao julgamento em plenário do Júri. Analisando os autos, tenho que não lhe assiste razão, senão vejamos.

Como se sabe, o procedimento do Tribunal do Júri consiste em procedimento escalonado, formado por duas fases distintas: a primeira consistente na instrução preliminar, a qual culmina com quatro possíveis decisões, quais sejam, pronúncia (Art. 413 do CPP), impronúncia (art. 414 do CPP), absolvição sumária (art. 415 do CPP) ou desclassificação (art. 419 do CPP); a segunda, consistente no julgamento em plenário, no qual é proferido o veredicto decidindo o mérito penal.

A primeira fase, embora judicial, não se presta à formação de um juízo de certeza no julgador, mas tão somente de possibilidade, funcionando como verdadeiro filtro, a impedir a submissão do acusado aos riscos decorrentes do julgamento realizado por juízes leigos e por meio do sistema da íntima convicção. Logo, como forma de não usurpar a competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural das causas que envolvam crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia pressupõe tão somente a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, que dispõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Pois bem. Narra a peça acusatória, que no dia dos fatos, durante uma briga ocorrida no “Espaço Reggae”, município de Paragominas/PA, o acusado teria desferido uma facada no braço da vítima, ocasião em que um familiar desta deu uma pedrada em sua boca e ambos se retiraram para procurar atendimento médico. Já no hospital, enquanto era medicada, a vítima foi novamente atacada de surpresa pelo acusado, que invadiu a sala de atendimento e desferiu mais 14 (quatorze) facadas nela, com intuito de matá-la. Fugiu imediatamente do local, mas foi preso pelo policial plantonista do hospital.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do boletim médico de Num. 9433593 - Pág. 3, elaborado por peritos não oficiais, o qual atesta as lesões corporais causadas na vítima por força dos golpes de faca.

Resta examinar a existência de indícios suficientes de autoria.

Quanto ao valor probatório dos indícios, o próprio diploma processual o define, conceituando-os como “
a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
(art. 239 do CPP). Sendo assim, não é necessário nesta fase de instrução preliminar a existência de prova cabal da autoria, mas tão somente elementos suficientes que gerem a possibilidade ou ainda probabilidade de que o acusado seja autor ou partícipe do delito, cuja materialidade já deve restar comprovada.

Como dito alhures, não basta para fins de pronúncia do acusado, a comprovação de materialidade delitiva, sendo necessária a existência de indícios de autoria e, frise-se, indícios suficientes de autoria. Nesse sentido, significa dizer que, mesmo em sede de juízo de prelibação, como o realizado no ato do recebimento da denúncia e no momento da decisão de pronúncia, é imperioso que hajam elementos probatórios aptos a apontar o acusado como possível ou provável autor do delito.

Outra consideração importante é que o conjunto probatório a ser valorado neste momento do procedimento há de ser aquele produzido sob crivo do contraditório e da ampla defesa, já em sede judicial, ainda que por meio da instrução preliminar.

Pois bem. No caso dos autos, observo que os maiores indícios de autoria relativos ao acusado foram produzidos somente na fase inquisitória do inquérito policial, não sendo confirmados em juízo, senão vejamos. Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 26.02.2010, na qual foram ouvidos a vítima, a testemunha policial Ivaldo Pereira da Silva, a testemunha Valdenia Maria da Silva e ainda José Pedro Maia (Num. 9433601 – Pág. 1/7). Também foi feito o interrogatório do acusado em nova audiência realizada em 05.02.2010 (Num. 9433606 a Num. 9433610).

Em juízo, diferentemente do que declarou em sede policial, a testemunha PM Ivaldo Pereira da Silva negou que a arma do crime (uma faca) tenha sido apreendida em poder do acusado. A testemunha José Pedro Maia declarou que viu o acusado ser agredido pela vítima, juntamente com 40 a 50 pessoas, tendo intervindo para evitar a morte dele. Após a briga e a chegada da polícia, não mais teria visto a vítima, nem o acusado e que não estava presente na hora da confusão junto ao hospital. A testemunha Valdenia Maria da Silva, por sua vez, disse que o acusado foi confundido em uma briga, mas não presenciou a briga. Portanto, pouco ajudou quanto à autoria delitiva. O acusado, em interrogatório, negou a autoria delitiva.

Além de todos os depoimentos já referidos, e mais importante que todos, tem-se o depoimento do próprio ofendido, que sobreviveu à ação criminosa de que foi vítima, apesar de sofrer 14 (quatorze) golpes de facas, pois contundentemente declarou, em juízo, que não foi o acusado o autor da tentativa de homicídio, pois lembra que foi alguém mais branco com uma tatuagem de dragão no braço, características físicas discrepantes das do acusado, que sequer possui tatuagem nos braços, circunstância essa que foi constatada pelo juízo
a quo
.

Dessa feita, entendo que está correta a decisão de impronúncia proferida pelo juízo
a quo,
pois não constam nos autos elementos informativos suficientes para apontar o acusado como autor das facadas. Assim, inexistindo indícios suficientes a incriminá-lo e, nesse sentido, justificar os riscos de sua submissão a um julgamento em plenário de júri, por meio do conselho de sentença, sua impronúncia é medida de justiça.

A questão é assente na jurisprudência, consoante ilustram os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO. 1. Não havendo nos autos indícios de autoria do crime de homicídio em desfavor do acusado, deve ser mantida a decisão que o impronunciou. 2. Decisão mantida. Desprovimento do apelo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007487720198150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 12-05-2020)(TJ-PB 00007487720198150000 PB, Relator: DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Câmara Especializada Criminal)

EMENTA: APELAÇÃO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - MODALIDADE CONSUMADA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO - IMPRONÚNCIA. 1. A Sentença de Pronúncia constitui juízo de verificação da existência de suficientes indícios de materialidade e autoria capazes de ensejar o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri. 2. A despeito da demonstração de materialidade, a ausência de indícios idôneos a respeito da suposta autoria enseja a impronúncia do acusado.(TJ-MG - APR: 10443130003900001 Nanuque, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter a impronúncia do acusado, haja vista a ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 14/02/2023